Tribunal: STF
Processo: RE 81054
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
AÇÃO POLULAR. DECIDIU EXTRA PETITA O ACÓRDÃO QUE, PROPOSTA A AÇÃO
PARA INVALIDAR LEI ESTADUAL QUE MATERIALMENTE ERA ATO
ADMINISTRATIVO, NÃO A INVALIDA, MAS, PARTINDO DA PREMISSA DE QUE E
ELA VALIDA, ANULA PARCIALMENTE PAGAMENTOS FEITOS PARA SUA EXECUÇÃO,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAIS PAGAMENTOS ERAM CONTRARIOS AQUELA LEI.
EXCLUSAO DE HONORARIOS DE ADVOGADO NA CONDENAÇÃO POR IMPROCEDENCIA
DE AÇÃO POPULAR. CONHECIDOS E PROVIDOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
DAS DUAS ULTIMAS RECORRENTES (RES DA AÇÃO); E JULGADO PREJUDICADO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS PRIMEIROS RECORRENTES (AUTORES DA AÇÃO).